Tribunal: TJES
Processo: 5000400-26.2021.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000400-26.2021.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

APELADO: TRANSPORTADORA ELMAR LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Nos termos do art. 3º, §2º do Decreto-Lei n. 911/69, é assegurado ao devedor fiduciário o direito de purgar a mora no prazo de cinco dias após a execução da liminar, mediante pagamento da integralidade do débito indicado na inicial, hipótese em que o bem deverá ser restituído, livre do ônus.

2. A purgação tempestiva da mora implica o reconhecimento do direito do autor e a consequente restituição do bem, conduzindo à extinção do processo com resolução de mérito.

3. Ainda que a parte devedora tenha quitado integralmente a dívida em prazo exíguo, após a liminar, é ela quem deu causa à instauração do processo, razão pela qual deve arcar com os ônus da sucumbência, à luz do princípio da causalidade.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº
5000400-26.2021.8.08.0023

Apelante/Apelado:
Transportadora Elmar Ltda. - EPP

Apelado/Apelante:
Scania Administradora de Consórcios Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença de id. 13400977, proferida pelo Juízo da Vara Única de Iconha, que nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Scania Administradora de Consórcios Ltda. em desfavor de Transportadora Elmar Ltda. - EPP, julgou o pedido improcedente, ratificando a restituição do veículo apreendido, livre do ônus da propriedade fiduciária, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais de id. 13400983, Transportadora Elmar Ltda. - EPP sustenta em síntese que a) purgou a mora de forma tempestiva, mediante pagamento integral da dívida no valor de R$ 114.803,00 (cento e quatorze mil oitocentos e três reais), antes mesmo da efetivação da apreensão do bem; (b) sua conduta revela boa-fé e intenção inequívoca de cumprir a obrigação, o que afasta a incidência do princípio da causalidade; c) a continuidade da lide decorreu de conduta abusiva da autora, que insistiu no pagamento de valores indevidos e não buscou solução extrajudicial antes de demandar judicialmente; e d) a sentença deve ser parcialmente reformada para afastar a condenação em custas e honorários, ou, alternativamente, transferir à autora o ônus sucumbencial.

Por sua vez, Scania Administradora de Consórcios Ltda. interpôs recurso adesivo (id. 13400988), no qual pleiteia a reforma da sentença quanto à forma de extinção do feito, defendendo que, uma vez purgada a mora, restou configurada a perda superveniente do interesse de agir, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 13400987 e 13400995.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento

Vitória, 02 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Diante da correlação dos argumentos e pedidos, procederei à análise conjunta dos recursos.

A controvérsia cinge-se a dois pontos principais: i) a forma de extinção da ação de busca e apreensão, se com resolução de mérito ou sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse processual; e ii) a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade e a conduta das partes no curso do processo.

A sentença julgou improcedente o pedido de busca e apreensão, ratificando a restituição do veículo à Transportadora Elmar Ltda. - EPP, livre do ônus da propriedade fiduciária, após a purgação da mora no valor de R$ 114.803,00 (cento e quatorze mil oitocentos e três reais), e a condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nos termos do art. 3º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69, o devedor fiduciário tem o direito de purgar a mora, pagando a integralidade da dívida pendente, o que acarreta a restituição do bem livre de ônus.

No presente caso, a Transportadora Elmar Ltda. – EPP quitou tempestivamente o valor devido, conforme comprovante de depósito judicial de id. 8936068, em consonância com a legislação aplicável.

É a jurisprudência:

“
Após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. Caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor”

(REsp n. 1.933.739/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 17/6/2021). (g. n.)

“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, a partir da edição da Lei nº 10.931/04, que alterou o art. 3º do Decreto-lei nº 911/69, compete ao devedor pagar a integralidade do débito remanescente no prazo de 5 dias após a execução da liminar

para que o bem lhe seja restituído livre do ônus, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.” (AgInt no REsp n. 1.747.235/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1/4/2019, DJe de 3/4/2019.) (g. n.)

Tal conduta, realizada logo após a concessão da liminar, demonstra a boa-fé da devedora e a intenção de solver a obrigação contratual.

Contudo, mesmo diante da purgação da mora, conforme reconhecido na jurisprudência deste Tribunal, o processo deve ser extinto com resolução de mérito, em virtude do reconhecimento da procedência do pedido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DO BEM. MULTA. CABIMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A partir da redação dada aos §§ 1º e 2º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69 – aplicáveis à alienação fiduciária –, para a restituição de bem reintegrado o devedor deve efetuar o pagamento do valor integral da dívida. 2) Ocorrendo purgação da mora nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, a sentença deve extinguir o feito com resolução de mérito sob o fundamento de reconhecimento da procedência do pedido. Precedente TJES. 3) Purgada a mora, cabe ao credor fiduciário restituir o bem ao devedor fiduciante, salvo se o veículo tiver sido alienado, contexto em que a obrigação relativa à devolução será convertida em perdas e danos, sem prejuízo da aplicação de multa equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado. 4) Recurso parcialmente provido. (TJES - Apelação Cível nº 0015548-49.2009.8.08.0035; Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 13.06.2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO FACE AO RECONHECIMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO PROVIDO. 1. Considerando ser incontroverso que houve a purgação da mora pelo devedor, nos termos do artigo 3º do Decreto-lei nº 911/69, deve o feito ser extinto com resolução de mérito, com fundamento em reconhecimento de procedência do pedido. Precedentes deste e. TJES. 2. Recurso provido. (TJES - AC 5003939-42.2022.8.08.0030, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, Data: 04/07/2024)

Quanto às verbas sucumbenciais, verifica-se que
Transportadora Elmar Ltda. - EPP
purgou a mora mediante o pagamento integral do valor indicado na petição inicial, conforme previsto no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/69.

Sob a ótica do princípio da causalidade, é inequívoco que o ajuizamento da ação de busca e apreensão decorreu do inadimplemento contratual por parte da devedora, de forma que, ainda que tenha havido posterior purgação da mora, essa conduta não elide a circunstância de que foi a própria devedora quem deu causa à instauração do processo judicial.

Com efeito, é firme o entendimento de que, mesmo nos casos em que o devedor purga a mora, os ônus da sucumbência devem ser por ele suportados, justamente por ter ensejado a demanda com o descumprimento contratual inicial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO DO DEVEDOR NAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A purgação da mora pelo devedor no curso de ação de busca e apreensão implica o reconhecimento da procedência do pedido, devendo o processo ser extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC. 2.
A parte que deu causa ao ajuizamento da demanda de busca e apreensão, mesmo que purgue a mora no decorrer do processo, deve arcar com as custas processuais e os honorários sucumbenciais.
(TJES - AC 0000593-40.2019.8.08.0042, Quarta Câmara Civel, Relatora: Debora Maria Ambo Correa da Silva, Data: 16/10/2024)

Assim, mostra-se correta a imposição ao inadimplente do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na sentença, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

Diante do exposto,
conheço
dos recursos e a eles
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios

devidos em favor de
Scania Administradora de Consórcios Ltda.
para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, na forma do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto da culta Des. Relatora, que, inclusive, trouxe um julgado de minha relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.